Tribunal: TJSP
Processo: 1007836-35.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL – SENTENÇA - DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art.

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL – SENTENÇA - DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador do autor em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documento, nos autos, que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pela própria ré – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I - Cabível a devolução ou compensação, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores indevidamente cobrados – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Instituição financeira que, reiteradamente, cobra, de seus consumidores, taxa de juros em patamar muito superior ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen – Conduta dolosa e lesiva, de má-fé, capaz de, em tese, provocar o superendividamento, nos termo da legislação consumerista, de seus clientes, o que deve ser combatido - II - Sobre o valor a ser devolvido ou compensado, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor - Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese, contudo, que recomenda a fixação excepcional de honorários advocatícios por apreciação equitativa – Fixação, em favor do patrono da parte autora, no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo para procedimento comum em matéria cível, neste valor já incluídos os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelo provido".